Tribunal: TJPA
Processo: 0802181-07.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802181-07.2024.8.14.0301

APELANTE: ALICE CARDOSO FAVACHO DA TRINDADE

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Kenia Soares da Costa contra sentença que homologou pedido de desistência do autor e extinguiu o processo sem resolução do mérito e sem condenação em honorários advocatícios, no âmbito de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO VOTORANTIM S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da apelante, mesmo com a desistência da ação antes da apreensão do bem; e (ii) analisar se a contestação apresentada pela parte demandada foi prematura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação da parte demandada é considerada prematura, pois foi apresentada antes da efetivação da apreensão do bem, que é requisito essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, conforme previsto no art. 3º, §3º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1040) determina que, em ações de busca e apreensão, a contestação somente pode ser analisada após a execução da liminar, o que não ocorreu neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contestação em ação de busca e apreensão só pode ser analisada após a apreensão do bem, conforme art. 3º, §3º, do Decreto-Lei n. 911/1969; 2. Não é devida a condenação em honorários advocatícios quando a desistência da ação ocorre antes de sua regular angularização.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, §3º; CPC, art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1040; TJ-SP, AC nº 1005172-77.2017.8.26.0011; TJ-PA, Apelação Cível nº 0017420-82.2013.8.14.0006.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802181-07.2024.8.14.0301

APELANTE: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta por KENIA SOARES DA COSTA em face da r. sentença (id. 25061948) proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
extinguiu o feito, sem a condenação de honorários sucumbenciais ante a ausência de regular angularização processual,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO VOTORANTIM S.A.

Em suas razões recursais (id. 25061956), a recorrente KENIA SOARES DA COSTA alega, preliminarmente, sua legitimidade ativa para interpor o recurso, sustentando que o presente apelo tem como objeto a fixação de honorários advocatícios em favor da patrona do apelante, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Requer também a concessão da gratuidade da justiça, visto que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, e o recorrente não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais.

No mérito, aduz que a sentença recorrida não levou em consideração os parâmetros do artigo 90 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser pagos pela parte que deu causa à extinção do processo.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 25061957.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão que extinguiu o feito sem fixar honorários sucumbenciais em prol da parte demandada que apresentou contestação nos autos.

Adianto não assistir razão à recorrente.

O § 3º, do art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Como se verifica, sem a apreensão do bem dado em garantia, a ação de busca e apreensão não poderia ter seguimento, tanto assim que a lei especial de regência prevê, em seu art. 4º, para essa hipótese, a possibilidade de sua conversão em ação executiva.

Cuida-se, a apreensão do bem, de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Portanto, a contestação apresentada pelo demandado/apelante ao id. 25061933 foi prematura, posto sequer ocorreu a apreensão do bem.

O C. STJ inclusive fixou o tema 1040 acerca do assunto:

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios, inclusive deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – Pedido formulado antes da execução da liminar e da citação da parte contrária – Homologação que independe de concordância da ré – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação afastada – Ingresso espontâneo da ré nos autos com apresentação de defesa prematura não gera o dever de pagamento de honorários sucumbenciais – O Decreto-Lei nº 911/69 determina que a contestação somente poderá ser apresentada após efetivada a liminar de busca e apreensão – Inaplicabilidade da previsão do art. 90 do CPC – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10051727720178260011 SP 1005172-77.2017.8.26.0011, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/05/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: SENTENÇA QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. : Ação de Busca e Apreensão: 2. Cinge-se a controvérsia recursal ao arbitramento de honorários advocatícios em favor dos patronos do então requerido, após a desistência da ação operada pelo Banco autor. 3. A questão principal volta-se à ação de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial. 4. A apresentação de contestação ocorreu de forma prematura, sem a citação ou a execução da liminar, o que segundo a jurisprudência do STJ afasta o pagamento da verba honorária. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como partes POTY MALCHER FREIRE e BANCO ITAUCARD S. A.. Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém (PA), 30 de agosto de 2022. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0017420-82.2013.8.14.0006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Assim, ante a impossibilidade de apreciação da defesa protocolizada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, descabe falar em condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não perfectibilizada a relação processual. (TJ-MT 00008133820158110028 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Civil e processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de improcedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pelo autor. Antes da apreensão do veículo, o devedor fiduciante não pode contestar a ação de busca e apreensão, por força do que dispõe o artigo 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Se o réu ofereceu contestação prematura e em seguida houve pedido de desistência, não há lugar para a condenação do autor, ainda que a sentença tenha sido de improcedência. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10153413220228260405 Osasco, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 29/09/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Assim, sendo prematura a contestação, não há que se falar em arbitramento de honorários em favor da patrona da parte demandada, pelo que nada há a ser reformado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível a fim de manter a sentença tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025